Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-62.2015.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002366-62.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. - CNPJ: 05.949.499/0001-00 (APELADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), PAULO ERNANI OLIVEIRA - CPF: 511.133.680-04 (APELANTE), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), EDUARDO DE MATTOS OLIVEIRA - CPF: 049.298.511-14 (APELANTE), LEONI REJANE DE MATTOS OLIVEIRA - CPF: 652.455.120-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0002366-62.2015.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Paulo Ernani Oliveira e outros

Apelada:
Nelson F. Padovane & Cia Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA PARTE AUTORA – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, descrito em seu art. 371, no qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante visto no caso em voga.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0002366-62.2015.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Paulo Ernani Oliveira e outros

Apelada:
Nelson F. Padovane & Cia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Paulo Ernani Oliveira e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Nelson F. Padovane & Cia Ltda., julgou procedente o feito, para confirmar a liminar deferida e manter a autora na posse do imóvel urbano localizado no Lote 06, Quadra C, do Loteamento Florais da Amazônia, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes defendem que a apelada usurpou a área da qual são proprietários e legítimos possuidores, conforme conjunto probatório produzido nos autos. Seguem sustentando, que o julgamento ocorreu de forma contrária às provas produzidas nos autos, incluindo a testemunhal, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória pelo magistrado, ante a demonstração da sua posse na área objeto da lide. Firme no seu propósito, alega que a apelada não comprovou os requisitos do art. 561, do CPC, mormente por ter esbulhado o imóvel em questão. Alega ainda, que comprovaram sua posse e propriedade através de documentos e das testemunhas apresentadas. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 237307246), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0002366-62.2015.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Paulo Ernani Oliveira e outros

Apelada:
Nelson F. Padovane & Cia Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Nelson F. Padovane & Cia Ltda. moveu ação de reintegração de posse em desfavor de
Paulo Ernani Oliveira e outros
, aduzindo ser proprietária e legítima possuidora do imóvel urbano situado no Lote 06, Quadra C, do Loteamento Florais da Amazônia, no município de Sinop/MT, contudo, os réus invadiram o bem em janeiro de 2015, motivando o manejou a demanda.

Recebida a inicial, o MM. Juiz deferiu a liminar de reintegração da autora na posse do imóvel objeto da demanda (id. 237307730 – pág. 26/27), cuja decisão foi mantida por este Tribunal (id. 237308162 – pág. 36/40).

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa arguindo preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, defendeu que são proprietários do imóvel objeto da lide, além da ausência de comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC (id. 237307735 – pág. 01/17).

Após o devido processo legal, inclusive com a realização da audiência para oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as provas documental e testemunhal produzidas nos autos demonstraram a posse da parte autora, estando presentes os requisitos do art. 561, do CPC, julgou procedente o feito, para confirmar a liminar deferida e manter a autora na posse do imóvel urbano localizado no Lote 06, Quadra C, do Loteamento Florais da Amazônia, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 237307237).

Irresignados, os apelantes defendem que a apelada usurpou a área da qual são proprietários e legítimos possuidores, conforme conjunto probatório produzido nos autos.

Seguem sustentando, que o julgamento ocorreu de forma contrária às provas produzidas nos autos, incluindo a testemunhal, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória pelo magistrado, ante a demonstração da sua posse na área objeto da lide.

Firme no seu propósito, alega que a apelada não comprovou os requisitos do art. 561, do CPC, mormente por ter esbulhado o imóvel em questão.

Alega ainda, que comprovaram sua posse e propriedade através de documentos e das testemunhas apresentadas. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações dos apelantes nesse sentido, nas quais defendem a existência de domínio sobre a área em litígio, para defender o exercício da posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado dos recorrentes em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a parte autora, ora apelada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelos réus.

Digo isso, porque as provas documental e testemunhal apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse da autora, ora recorrida, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelos apelantes.

Na verdade, a autora, ora apelada, trouxe aos autos o contrato de comodato firmado com Oziel da Silva Vieira (id. 237307730 – pág. 17/19), além das contas de energia elétrica do imóvel objeto da demanda, referente ao período de novembro de 2013 a novembro de 2014 (id. 237307736 – pág. 15/40), estão em nome da Sra. Ana Paula de Mattos Oliveira Vieira, que é esposa do comodatário, reforçando a tese de que sempre exerceu a posse indireta do bem, por meio do contrato de comodato alhures.

Não obstantes, também se observa que as referidas contas de energia foram pagas pela própria autora, ora recorrida.

Nesse ponto, imperioso se faz dizer que os recorrentes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos e depoimentos testemunhais, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelo mesmo, mormente pela falta de amparo legal.

À vista disso, embora as testemunhas apresentadas pelas partes tenham apresentado versões divergentes dos fatos, restou demonstrado na espécie que a posse sobre o imóvel é exercida pela parte autora, ora recorrida, de forma mansa e pacífica.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Sobrelevando todas as alegações contidas no feito e as provas documentais, tenho que assiste razão à parte autora, uma vez que ela demonstrou o exercício da posse passível da proteção possessória.

Com efeito, analisando o caso em tela, a posse da parte autora sobre o imóvel resta comprovada pela certidão de propriedade emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, consignando que o imóvel Lote n. 06, da Quadra C, do Loteamento Florais da Amazônia, é de propriedade dela (Id. 73114203 - Pág. 16), assim como o contrato de comodato de Id. 73114203 - Pág. 17-19 (firmado com Oziel da Silva Vieira), enquanto que o esbulho possessório, a data em que foi praticado e a perda da posse do imóvel urbano estão comprovados pelo Boletim de Ocorrência de Id. 73114203 - Pág. 13-15.

Ademais, o preposto Claudino Pértile, ouvido em juízo, confirmou que o loteamento onde se localiza o imóvel é de propriedade da parte autora e que no período alegado como de posse da parte ré, em verdade a posse era exercida pelo Sr. Oziel, enteado do réu Paulo Ernani, por meio do contrato de comodato até o final do ano de 2014 (mídia de áudio e vídeo de Id. 162728727).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Edilson Leal, o qual apontou que o imóvel é da parte autora, bem como confirmou o contrato de comodato firmado com o Sr. Oziel, indicando que o réu Paulo Ernani nunca residiu no imóvel “sub judice”, pois morava com sua esposa e filhos em outra residência, cedida pela parte autora, anexo ao escritório (mídia de áudio e vídeo de Id. 162728727).

Além disso, verifica-se que as contas de energia elétrica referentes ao período de novembro/2013 a novembro/2014 estão em nome da esposa do comodatário (Sra. Ana Paula de Mattos Oliveira Vieira [certidão de casamento/Id. 73114207 - Pág. 24]) (Id. 73114205 - Pág. 15-40), sendo que consta dos autos que algumas faturas foram pagas pela parte autora (Id. 73114207 - Pág. 29-32), evidenciando, assim, que a parte autora sempre exerceu a posse indireta do imóvel, por meio do contrato de comodato firmado com o Sr. Oziel da Silva Vieira.

Nessa perspectiva, denota-se que a parte autora comprovou todos os requisitos para procedência do pleito de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, quais sejam: posse anterior; a existência de esbulho; a perda da posse em desfavor dos réus em razão do esbulho, razão pela qual se se mostra impositiva a devolução da posse do imóvel à ela
.

[...]
”
(id. 237307237 – negritei e grifei).

Nesse contexto, pelo que se denota dos autos, percebe-se facilmente que os próprios recorrentes e algumas de suas testemunhas reconhecem a posse da recorrida no imóvel objeto da lide.

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos recorrentes, entendo que a autora, ora apelada, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.”
(RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024